Tribunal: TJES
Processo: 5005006-42.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005006-42.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA FILHO

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS RÉUS. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vale S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que homologou pedido de desistência formulado pelo autor, José Luiz da Silva Filho, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sem a anuência dos réus, que já haviam apresentado contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que homologou a desistência da ação sem a manifestação dos réus, em contrariedade ao disposto no art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, § 4º, do CPC exige o consentimento do réu para homologação do pedido de desistência da ação quando já apresentada contestação, configurando direito da parte ré à resolução do mérito e à eventual formação de coisa julgada material a seu favor.

A sentença recorrida violou o referido dispositivo ao homologar a desistência sem oportunizar aos réus a manifestação sobre o pedido, configurando error in procedendo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a homologação da desistência sem anuência do réu acarreta nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos à origem para observância do devido processo legal.

A teoria da causa madura não se aplica ao caso, pois a correção do vício procedimental compete ao juízo de origem, que deve intimar os réus para que se manifestem sobre o pedido de desistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de pedido de desistência da ação, após a apresentação de contestação, exige a anuência do réu, conforme o disposto no art. 485, § 4º, do CPC, sendo nula a sentença que desconsidera tal requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.519.589, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2018; TJES, Apelação Cível 5002453-68.2022.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 28.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Vale S/A
, requerida na ação indenizatória ajuizada por
José Luiz da Silva Filho
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que deferiu o pedido de desistência da parte autora e julgou extinto o feito.

Em suas razões, a apelante afirma que, de acordo com o artigo 485, § 4º, do CPC, a homologação do pedido de desistência formulado pelo autor depende da concordância dos réus, tendo em vista o estágio no qual o processo se encontrava (id 10935986).

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (id 10935989), por meio das quais defendeu genericamente a manutenção da sentença.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Novo Código de Processo Civil,
conheço
a
apelaç
ão
interposta
.

In casu
, o autor, após a apresentação de contestação pelas rés
BHP Billiton
,
Samarco Mineração S/A
,
Vale S/A
e
Fundação Renova
, requereu a desistência do feito (id
10935963
). O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito (id
10935972
):

“(...) 1.
HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência formulado pela parte autora
(ID 26953526), tendo em vista a natureza disponível do direito versado nos autos, e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fincas no art. 485, VIII c/c parágrafo único do art. 200, ambos do CPC (desistência).

2.Condeno a parte autora em custas processuais (art. 90, do CPC), a qual suspendo a sua exigibilidade eis que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3° do CPC). Não há condenação em verba honorária por ausência de estabilização da relação processual.

3.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.” (grifei)

Verifico que não foi oportunizado às rés manifestarem-se a respeito do pleito autoral, tendo em vista que, fulcro no
art. 485, § 4º, do CPC
, o deferimento do pedido de desistência depende do consentimento do réu:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação
. (grifei)

Insta consignar que a apelante
Vale S/A
e as requeridas
Samarco Mineração S/A
e
Fundação Renova
opuseram embargos de declaração em face da supracitada sentença, questionando a existência de
erro material
e
omissão
na decisão. Os embargos foram desacolhidos:

“(...) 1. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. No mais, mantenho a sentença tal como foi lançada.

2.No mais, transcorrido o prazo de trânsito em julgado da sentença, certifique-se e, nada requerido, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

3.Intimem-se. Cumpra-se.”

A questão posta a julgamento é simples, pois trata de matéria de direito, unicamente.

Uma vez apresentadas contestações pelos réus, o pedido de desistência só pode ser homologado com o consentimento destes, fulcro no já mencionado artigo
485,
§ 4º, do CPC
. A decisão do juízo
a quo
violou o referido diploma, uma vez que não oportunizou a manifestação dos requeridos.

É a pacífica jurisprudência do TJES e também do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Vale S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que homologou pedido de desistência da ação ajuizada por José Antônio do Nascimento Souza em face da apelante, da Fundação Renova e da Samarco Mineração S/A, sem a manifestação das rés, após já terem apresentado contestação
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a validade da sentença que homologou a desistência da ação sem consentimento das partes rés, em contrariedade ao disposto no art. 485, §4º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 485, §4º, do CPC veda a homologação de pedido de desistência após a apresentação de contestação sem o consentimento da parte ré, configurando direito do réu à resolução de mérito e à eventual formação de coisa julgada material em seu favor. A sentença recorrida violou o art. 485, §4º, ao homologar o pedido de desistência sem previamente intimar os réus para manifestarem sua concordância
. A jurisprudência do STJ reconhece que, após o prazo para resposta, a desistência da ação exige a anuência do réu, sob pena de nulidade, conforme precedente: STJ, REsp 1.519.589, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2018. Constatado o error in procedendo, faz-se necessária a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, em observância ao procedimento previsto no art. 485, §4º, do CPC. Inaplicável a teoria da causa madura, uma vez que a correção do vício procedimental compete ao juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A homologação de pedido de desistência da ação, após a apresentação de contestação, exige a anuência do réu, conforme o disposto no art. 485, §4º, do CPC, sendo nula a sentença que desconsidera tal requisito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §§4º e 5º; CPC, art. 487, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.519.589, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2018; TJES, Apelação Cível 5002453-68.2022.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 28.11.2023. Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025 . RELATORA” (grifei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU.
RECUSA, TODAVIA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE COMPETÊNCIA E VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1- Ação distribuída em 26/01/2009. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e atribuído à Relatora em 02/09/2016. 2- O propósito recursal é definir se a justificativa apresentada pelos recorrentes para impedir a desistência da ação formulada pelos recorridos foi suficientemente fundamentada e se deve ser reputada como válida. 3-
Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor
. 4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes. 5- Na hipótese, verifica-se que os autores pretendem desistir da ação para deduzir pretensão assentada em questão conexa em juízo distinto daquele em que tramita a ação em 1º grau de jurisdição, de modo que a justificativa apresentada pelos réus, ainda que sucinta, é relevante e busca, em última análise, evitar a artificial modificação de regra de competência e a violação ao princípio constitucional do juiz natural. 6- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1519589 DF 2015/0055630-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)” (grifei)

À luz do exposto,
dou
provimento à apelação cível
, p
ara o fim de que seja
anulada
a sentença recorrida
, e, ato contínuo, sejam intimados os réus para que se manifestem sobre o pedido de desistência formulado pelo autor.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais recursais, entendo ser descabido seu arbitramento no caso concreto. Com efeito, a hodierna orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria é de que a condenação em honorários advocatícios recursais demanda anterior fixação da verba

na instância inferior
1
, isto porque o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que “
o tribunal
, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente

levando em conta...
”.

Também, a anulação da sentença implica no reconhecimento de que inexiste condenação. E inexistindo condenação, não há falar em honorários de sucumbência.

É como voto
.

1
“[...] VII. Não procede o pedido formulado, pela parte agravada – com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ –, para que haja condenação da agravante em honorários advocatícios recursais, porquanto aquele dispositivo legal prevê que 'o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente'. [...]”.
(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.517.815/SP, relª. Minª. Assusete Magalhães, julgado em 18/08/2016, DJe 01/09/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.